Tribunal: TJDFT
Processo: 0723859-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723859-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR CRUZ LEMES AGRAVADO: FALCON VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGOR CRUZ LEMES contra decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, processo no 0715857-02.2025.8.07.0001, indeferiu a concessão da gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante (Id 236228207, origem). Em suas razões (Id 72884981), o agravante relata que, a fim de comprovar sua hipossuficiência econômica, colacionou declaração de hipossuficiência, contracheque referente a fevereiro de 2025, última declaração de imposto de renda e faturas do cartão de crédito familiar. Esclarece, ainda, que juntou apenas um contracheque porque passou a receber pró-labore apenas a partir do mês de janeiro do corrente ano, inexistindo comprovantes anteriores. Posteriormente a determinação de emenda à inicial, esclarece que juntou aos autos também a declaração anual do SIMEI relativa ao exercício de 2023, tendo em vista que iniciou atividade como empresário individual apenas aquele ano. Assevera que “o art. 100 do Código de Processo Civil estabelece que a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça é prerrogativa da parte contrária, a quem incumbe o ônus de demonstrar, com prova inequívoca, a falsidade da declaração de hipossuficiência prestada. Assim, a atuação oficiosa do Juízo, com a instauração de diligências patrimoniais, extrapola os limites da imparcialidade, afrontando o contraditório e a paridade de armas, além de comprometer o equilíbrio da relação processual ao, em tese, beneficiar a parte adversa.” Pondera que dos três veículos mencionados na decisão agravada, dois são automóveis com baixa liquidez (R$ 4.356,00 e R$ 36.148,00), depreciação acentuada e notória dificuldade de alienação, o que impede a caracterização de solvência financeira. Quanto ao outro veículo, seria o bem objeto do contrato cuja rescisão se busca com a presente ação e que foi devolvido em fevereiro de 2025, sendo que sua titularidade decorre exclusivamente do contrato de financiamento impugnado na presente demanda. Alega que restou demonstrado que aufere pró-labore equivalente a um salário mínimo, sendo que sua declaração de imposto de renda evidencia renda bruta anual de R$ 32.782,07, o que corresponde a renda bruta mensal de R$ 2.731,83, inferior a dois salários mínimos, sendo, portanto, incompatível com qualquer presunção de suficiência financeira. Aduz que o juízo singular ignorou o fato de que o veículo objeto dos autos foi adquirido por financiamento bancário, parcelado em 48 vezes de R$ 2.065,32 e que, além de ser utilizado para viagem familiar, também teria fins profissionais, mediante atuação em transporte por aplicativo, visando à geração de renda para pagamento das próprias parcelas do financiamento. Salienta “que a presunção conferida à alegação da parte natural não é absoluta, mas possui força suficiente para ensejar a concessão do benefício, salvo prova em sentido contrário, o qual — nos termos do art. 100 do CPC — é de incumbência exclusiva da parte contrária.” Sustenta “que a presente ação foi distribuída em 27/03/2025 e que, desde então, as prestações do financiamento objeto da demanda não vem sendo adimplidas, justamente porque a medida liminar pleiteada tem por escopo suspender a exigibilidade dos pagamentos e obstar eventual inscrição do nome do requerente em cadastros de inadimplentes.” Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, bem como para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento discutido e impedir eventual inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Registre-se, por fim, que o pedido para concessão da tutela antecipada, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento, encontra-se pendente de apreciação na origem, limitando-se o Juízo a quo, na decisão recorrida, a indeferir a gratuidade de justiça, intimando a parte a recolher as custas processuais. Assim, analisar o pleito nessa esfera, quando já ventilado na origem, resultará em supressão de instância. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida (gratuidade de justiça), CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora